Tribunal: TJMT
Processo: 1011324-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011324-79.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPE ANDRE TEODORO DOS SANTOS - CPF: 030.640.751-52 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PIMENTA PERIM - CPF: 569.906.771-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011324-79.2026.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE ANDRE TEODORO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INIMPUTABILIDADE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE VAGA. MANUTENÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR ÀS EXPENSAS DO ESTADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado visando a efetivação de internação provisória em estabelecimento adequado, diante da ausência de vaga em hospital de custódia, após substituição da prisão preventiva por medida cautelar de internação provisória, nos termos do art. 319, VII, do CPP.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do paciente em unidade prisional comum, diante da inexistência de vaga em estabelecimento psiquiátrico adequado, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

III. Razões de decidir:

3. A substituição da prisão preventiva por internação provisória encontra respaldo no art. 319, VII, do CPP, diante da inimputabilidade constatada por laudo pericial e da periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
do delito.

4. A ausência de vaga em hospital de custódia decorre de limitação estrutural do sistema público, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar ilegalidade da custódia.

5. O paciente encontra-se assistido por equipe multidisciplinar vinculada ao SUS, com acompanhamento clínico, prescrição e administração de medicação, além de monitoramento contínuo do seu estado de saúde mental.

6. Inexistem elementos que demonstrem desassistência médica ou agravamento do quadro clínico que justifiquem a revogação da medida cautelar.

7. A pretensão de internação em estabelecimento particular às expensas do Estado não foi submetida ao juízo de origem, sendo inviável sua análise direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de vaga em hospital de custódia, por si só, não configura constrangimento ilegal quando o paciente recebe acompanhamento médico adequado em unidade prisional.”

“2. É inviável a análise, em
habeas corpus
, de pedido não submetido previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 282 e 319, VII; CP, art. 26.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1013810-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/6/2025, Publicado no DJE 17/6/2025; TJMT, N.U 1028242-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 5/2/2026, Publicado no DJE 23/2/2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011324-79.2026.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE ANDRE TEODORO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Gisele Chimatti Berna, em favor de
FELIPE ANDRÉ TEODORO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o juízo da 12a Vara Criminal da Capital.

A impetrante aduz que, em razão de fundadas dúvidas sobre a higidez mental do paciente, instaurou-se o incidente de insanidade mental, concluindo-se que ele era, ao tempo dos fatos, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta.

Assevera que o laudo não apenas atestou a inimputabilidade, como recomendou expressamente a aplicação da medida de segurança em regime de internação por, no mínimo, um ano, de preferência em clínica para dependentes químicos.

Entretanto, prossegue a impetrante, apesar da conclusão pericial e da evidente necessidade de tratamento especializado, o paciente permanece custodiado em unidade prisional comum, configurando manifesto e inaceitável constrangimento ilegal.

Postula, ao final, a imediata transferência do paciente
FELIPE ANDRÉ TEODORO DOS SANTOS
para uma clínica especializada no tratamento de dependência química, ainda que em rede particular, às expensas do Estado.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e, nesta parte, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011324-79.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 12a Vara Criminal da Capital, em
17/12/2025
, proferiu decisão nos autos da Ação Penal n. 1011604-55.2025.8.11.0042, oportunidade na qual substituiu a prisão preventiva de
FELIPE ANDRÉ TEODORO DOS SANTOS
,
ora paciente
, pela medida cautelar diversa de internação provisória em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPP, como se vê:

“Vistos etc.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
FELIPE ANDRÉ TEODORO DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, pela suposta violação ao art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em
15/06/2025
, Chácara Santa Maria, zona rural de Cuiabá/MT.

Denúncia recebida dia 1o/07/2025 (Id. 199315656).

Em 23/7/2025 (Id. 201236895), saneado o processo e designada audiência de instrução. Em 29/7/2025, determinou-se a instauração de incidente de insanidade mental (Id. 202568169).

O laudo pericial de insanidade aportou no Id. 214210957, concluindo-se ser o acusado inimputável
. Devidamente homologado, em
10/11/2025
, este juízo manteve a prisão preventiva decretada e designou audiência de instrução para dilação probatória (Id. 214269009).

No Id. 216347593, o acusado, assistido pela Defensoria Pública,
requereu a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares, consistente na internação provisória em local apropriado
.

O Ministério Público pugna pelo indeferimento do pedido (Id. 216749162).

Decido

[...]

II – Da Prisão Preventiva.

Dispõe o art. 5o, LXVI, da Constituição Federal que:

‘ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança’.

Assim, compete ao Juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade de decretação do sequestro corporal preventivo do réu, somente decidindo pela decretação ou manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

Desse modo, analisando detidamente os elementos contidos nos autos,
entendo que a prisão preventiva outrora decretada em face do réu Felipe André Teodoro dos Santos deve ser substituída pela medida cautelar insculpida no art. 319, VII, do Código de Processo Penal
. Vejamos:

Inicialmente, a respeito das medidas cautelares diversas da prisão, impende consignar que estas consistem em medidas ou determinações impostas ao réu e que substituem a necessidade da prisão, tendo em vista que esta é mais grave e mais prejudicial, funcionando, portanto, como ‘substitutas’ da prisão.

Nesta senda, o art. 282 do Código de Processo Penal, preceitua que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando, por consequência, a necessidade para aplicação da lei penal, investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de novos delitos.

A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal, consigna que as referidas medidas cautelares deverão se adequar à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Ora, no caso
in concreto
, a demanda penal foi suspensa em razão da instauração de incidente de insanidade mental, sendo que, após o réu ter sido submetido à realização do exame pericial, restou constatado pelo Perito Oficial Médico-Legista, no Id. 214210957, p. 54, que:

[...] Após avaliação do periciado, leitura dos autos, entrevista com familiar e análise de documentos médicos que ele possui quadro compatível de Psicose não orgânica não especificada e Transtornos mentais e comportamentais por uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas – Síndrome de dependência classificada respectivamente no CID 10: F29 + F19.2, que vem causando quadro de delírios, alucinações, alteração de comportamento, diminuição do discernimento, agitação e confusão mental.

Foi verificado a época dos fatos nexo de causalidade entre o delito praticado e seu transtorno mental, por isso por doença mental era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento [...].

No mesmo passo, quanto ao tratamento indicado ao réu, o Perito Oficial Médico-Legista recomendou
‘internação por no mínimo um ano, de preferência em clínica para dependentes químicos, pois não possui crítica de sua doença, não faz tratamento adequado e está em risco de vida’
. Destaquei.

Nesta senda, é sabido que o art. 319 do Código de Processo Penal elenca as diversas medidas cautelares que podem substituir a medida extrema da prisão preventiva. Vejamos:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

omissis

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

[...]

Conforme exposto alhures, o art. 319, VII, do Código de Processo Penal, preceitua que consiste em medida cautelar diversa da prisão a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração.

Ademais, a respeito de tal medida cautelar diversa da prisão, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, em sua obra ‘Código de Processo Penal comentado’, ensina que:

‘(...) como toda e qualquer medida cautelar, a internação provisória também está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e índicos de autoria) e do
periculum libertatis
(CPP, art. 282, I). Este pode restar caracterizado não apenas pela necessidade da medida para a garantia da ordem pública, ou seja, pela necessidade de adoção da medida para evitar a prática de novas infrações penais com violência ou grave ameaça (CPP, art. 282, I, c/c art. 319, VII), mas também para assegurar a aplicação da lei penal ou impedir que a permanência do acusado em liberdade cause prejuízos à investigação ou instrução processual (...)’
(LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. 2a ed. rev. atual. Salvador: Juspodivm, 2017).

No caso
in concreto
, constato que o réu
Felipe André Teodoro dos Santos
foi
preso em flagrante na data de 15 de junho de 2025
, em razão de ter, em tese,
tentado ceifar a vida de Marcelo Pimenta Perim
.

Ademais, impende consignar trecho da exordial acusatória:

No dia
15 de junho de 2025
, por volta das
01h30min
, na Chácara Santa Maria, situada na região da Lagoa Trevisan, zona rural de Cuiabá/MT, o denunciando
FELIPE ANDRÉ TEODORO DOS SANTOS
, valendo-se de um martelo (Termo de Apreensão em ID 197977797), por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de
MARCELO PIMENTA PERIM
, causando-lhe as lesões verificadas nos documentos juntados aos autos sob os IDs. 197977807 a 197977814, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do denunciando.

Segundo apurado, o denunciando
FELIPE ANDRÉ TEODORO DOS SANTOS
pertence à organização criminosa
‘Comando Vermelho’

(CV)
, atuante no tráfico de drogas nesta cidade e região.

Nesse contexto, visando a disputa por território e lucro, a organização decidiu dar cabo à vida da vítima
MARCELO PIMENTA PERIM
, atribuindo ao denunciando a responsabilidade pela execução.

Com o intuito de concretizar o plano homicida, no dia dos fatos,
FELIPE
se deslocou até Chácara Santa Maria, local onde a vítima reside e trabalha há cerca de 11 (onze) anos, portando um martelo como instrumento do crime, e lá permaneceu à espreita, aguardando a aparição da vítima.

Quando a vítima chegou ao local, foi surpreendia com a presença do denunciado, que inicialmente anunciou um assalto, mas, em seguida, pediu a vítima um copo da água, a levando a crer se tratar de uma brincadeira.

Nesse instante, quando
MARCELO
se voltou de costas para o denunciado a fim de ir buscar o copo de água,
FELIPE
, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, desferiu violentos golpes com o martelo contra a cabeça da vítima, que imediatamente caiu desmaiada ao solo.

Logo após o ataque, o denunciando foi surpreendido com a investida de um cachorro, razão pela qual abandonou e fugiu a pé.

Ao acordar, apesar de brutalmente ferido,
MARCELO
logrou êxito em se deslocar até a residência de sua irmã, localizada na mesma propriedade, onde foi socorrido pela mesma e por seu cunhado, que acionaram as autoridades e levaram a vítima a unidade hospitalar na cidade de Santo Antônio de Leverger, sendo posteriormente transferida para o Pronto Socorro de Várzea Grande/MT.

Vale mencionar que, mais tarde no mesmo dia 15/6/2025, por volta das 17h, o
FELIPE
retornou ao local do crime portando o mesmo martelo, com o objetivo atestar o óbito da vítima, mas acabou sendo detido por populares e conduzido à Central de Flagrantes.

O crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciando, em razão da investida do cachorro e em razão do socorro prestado pela irmã e pelo cunhado da vítima, que lograram êxito em levar a vítima a unidade hospitalar onde recebera tratamento que lhe preservou a vida.

Percebe-se que o crime foi praticado por motivo torpe, posto que, em razão de disputas dentro da facção criminosa por território e lucro, envolvendo o comércio de drogas nesta cidade.

Além disso, nota-se que o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que atacou a vítima de inopino, surpreendendo-a, sem que ela pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.

Portanto, considerando que o réu,
a priori
, praticou crime com violência em face do ofendido, bem como, o Perito Oficial Médico-Legista, em sede de perícia, constatou a inimputabilidade do agente, entendo ser possível juridicamente que a medida extrema da prisão preventiva seja substituída pela medida cautelar diversa da prisão consistente em internação provisória do réu, notadamente porque restou recomendado no laudo pericial acostado no Id. 214210957, a internação do agente em local especializado por no mínimo um ano para posterior tratamento em regime ambulatorial (visto que, diante do quadro clínico do réu, respectiva história pregressa e má adesão ao tratamento ambulatorial, ainda mais diante do uso de drogas, a medida recomendada é a internação provisória).

Nessa senda, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em situação semelhante, já decidiu:

[...]

Desse modo, sem mais delongas, entendo que, diante das circunstâncias fáticas que evidenciam
modus operandi
revelador de periculosidade (envolvimento de organização criminosa, risco de reiteração em face da própria vítima, porquanto retornou ao local do fato para atestar a morte da vítima, premeditação, dissimulação, usou martelo pelas costas) a prisão preventiva do réu inimputável (perícia) deve ser substituída pela medida cautelar de internação provisória.

Ex positis,
SUBSTITUO
a prisão preventiva anteriormente decretada em face do réu Felipe André Teodoro dos Santos pela medida cautelar diversa da prisão de internação provisória em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal.

Para a efetivação da medida ora determinada, oficie-se à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, a fim de que providencie, no prazo máximo de setenta e duas (72) horas, a transferência de
Felipe André Teodoro dos Santos
para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado.

No caso de ausência de vaga em estabelecimento adequado, ele deverá ser mantido em cela especial na unidade prisional em que se encontra e protegido do convívio, até o surgimento da respectiva vaga.

A propósito:

[...]

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, haja vista tratar-se de PRESO.

Requisite-se a vaga.

Cuiabá/MT, data e assinatura eletrônica.

Helícia Vitti Lourenço

Juíza de Direito”

Percebe-se que, na referida decisão, a autoridade coatora determinou que no caso de ausência de vaga em estabelecimento adequado, o paciente deveria ser mantido em cela especial na unidade prisional em que se encontra e protegido do convívio, até o surgimento da respectiva vaga.

Consoante acima assinalado, a aludida decisão foi proferida em
17/12/2025
, ou seja, há mais de
3 [três] meses
e, até o momento, ao que parece, o paciente não foi transferido para o estabelecimento adequado.

Digo isso porque, segundo se infere das informações prestadas pela autoridade coatora, a Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei [EAP/MT], em
5/2/2026
,
“informou a impossibilidade de cumprimento da internação provisória, em razão da superlotação do Posto II do CIAPS Adauto Botelho, que dispõe de apenas 10 (dez) leitos masculinos e 2 (dois) femininos para todo o Estado”
.

De toda sorte, conquanto a prisão preventiva não tenha sido convertida em internação provisória em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, em razão da superlotação do Posto II do CAIPS Adauto Botelho, o paciente se encontra devidamente assistido pela Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei [EAP], dispositivo do Sistema Único de Saúde [SUS] que atua como ponte entre a Justiça Criminal e a Rede de Atenção Psicossocial [RAPS], conforme previsto na Portaria n. 94/2014, do Ministério da Saúde, e na Resolução n. 487/2023, do Conselho Nacional de Justiça.

A propósito, colaciono excerto das esclarecedoras informações prestadas pela autoridade coatora,
verbis
:

“A equipe multidisciplinar avalia pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, elabora Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) e acompanha o tratamento durante todas as fases do procedimento criminal, visando a desinstitucionalização e o cuidado em meio comunitário.

Após visita institucional ao Centro de Ressocialização Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande/MT, a EAP elaborou um Relatório de Acompanhamento Multiprofissional (DOC. 02) no qual relatou que o paciente recebeu prescrição medicamentosa e acompanhamento especializado, mas recusou-se a fazer uso da medicação, alegando não ter necessidade.

No atendimento realizado com o paciente, ele apresentou-se em bom estado geral, lúcido e orientado, sem sinais de delírios ou alucinações, embora tenha demonstrado comportamento e discurso com características manipulativas, bem como apresenta dificuldade em compreender sua real situação de saúde. Diante disso, o paciente recebeu orientação da equipe técnica acerca da importância da adesão ao tratamento prescrito, alertando sobre os riscos da interrupção dos psicotrópicos e das interações adversas entre drogas, álcool e medicamentos.

Por fim, a EAP estabeleceu um Projeto Terapêutico Singular (PTS) para o paciente e recomendou à equipe de saúde do presídio a manutenção do acompanhamento de saúde de Felipe, com estratégias específicas voltadas para o manejo da recusa medicamentosa e do comportamento manipulativo, buscando promover adesão ao tratamento e melhora do bem-estar físico e mental do paciente.

Após a audiência de instrução e julgamento, realizada em 4/3/2026, este Juízo requisitou informações atualizadas ao Centro de Ressocialização Ahmenon Lemos Dantas, cujo Núcleo de Saúde informou que o paciente já se encontra em acompanhamento e faz uso de medicação supervisionada (Olanzapina 10mg e Depakene 500mg) desde sua entrada na unidade. Na oportunidade, atestaram que o paciente apresenta bom estado geral, encontrando-se normobúlico, eutímico, acianótico e afebril, com sensopercepção e memória adequadas. Consta, ainda, que o paciente nega a ocorrência de alucinações ou pensamentos de autoextermínio (DOC. 03).

Além disso, este Juízo também determinou que a equipe psicossocial realizasse um estudo de caso, contemplando o aparato familiar do paciente, para verificar a viabilidade de submetê-lo a tratamento ambulatorial, o qual ainda não aportou nos autos”.

Assim, conforme bem salientado pela Procuradora de Justiça, Rosana Marra, em seu bem-lançado parecer,
“embora a vaga em estabelecimento especializado não tenha sido providenciada, circunstância que decorre de uma limitação estrutural do Estado, o paciente vem recebendo o cuidado de saúde adequado ao seu quadro, com medicação prescrita e supervisionada por médico especialista em psiquiatria e monitoramento contínuo”
.

Neste viés, a despeito da falta de vaga no estabelecimento adequado, com a manutenção do paciente em unidade prisional, não ficou evidenciado o constrangimento ilegal suscitado pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
a autorizar a concessão da ordem vindicada.

A propósito, analisando situação semelhante, esta Câmara Criminal assim se posicionou:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DETERMINADA PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de paciente diagnosticado com esquizofrenia, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e estupro em concurso material, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medida cautelar diversa, sob a alegação de ausência de vagas para internação psiquiátrica e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão preventiva do paciente, em unidade prisional comum, ante a ausência de vagas para internação provisória já determinada, caracteriza constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados (roubo majorado e estupro), confirmada por elementos de materialidade e indícios suficientes de autoria.

4. A decisão de substituição da prisão pela internação provisória foi proferida em razão de laudo pericial que atestou a inimputabilidade do paciente, mas a efetivação da internação vem sendo inviabilizada por falta de vagas em estabelecimento adequado.

5. O juízo de origem tem adotado providências para assegurar a internação, expedindo ofícios à Secretaria de Saúde, nomeando curador ao paciente e determinando medidas cabíveis, além de manter acompanhamento psiquiátrico compatível com o diagnóstico enquanto perdura a segregação.

6. O excesso de prazo não restou caracterizado, pois o juízo vem realizando manifestações regulares e acompanhando a situação de saúde do paciente.

7. A ausência de vagas em hospital de custódia, embora lamentável e reflexo do estado de coisas inconstitucional (ADPF 347/DF), não implica constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva, sendo necessária a análise concreta da periculosidade do agente e da proteção das vítimas e da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“O contexto de crise estrutural no sistema de saúde e prisional deve ser considerado, mas não implica a concessão automática de liberdade ao paciente”
[1]
.

Não ignoro, ainda, a existência de paradigmático precedente deste Sodalício, da lavra do Des. Hélio Nishiyama, impondo a internação do inimputável em conflito com a lei em estabelecimento particular, às custas do erário, como se vê:

“EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PACIENTE INIMPUTÁVEL MANTIDO EM UNIDADE PRISIONAL COMUM. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO DIREITO À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. SECRETÁRIO DE ESTADO SAÚDE. INÉRCIA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA MULTA COM REDUÇÃO DO VALOR. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja inimputabilidade foi reconhecida em sentença absolutória imprópria transitada em julgado, e a quem foi imposta a medida de segurança de internação. Em razão da falta de vaga em estabelecimento adequado para cumprimento da medida, o paciente permaneceu custodiado em estabelecimento prisional comum. O Juízo de origem determinou a transferência para unidade estadual de referência para tratamento psiquiátrico, mas a ordem não foi cumprida, motivando a impetração do writ.

2. Fatos relevantes: (i) paciente preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP), lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP, por duas vezes), lesão corporal mediante prevalência de relações domésticas (art. 129, § 9o, do CP), resistência (art. 329 do CP) e lesão corporal majorada (art. 129, § 12, do CP); (ii) indicativos de comorbidade mental; (iii) prisão preventiva substituída por internação provisória com fundamento no art. 319, inv. VII, do CPP; (iii) ordem de transferência imediata do paciente para unidade estadual de referência para tratamento psiquiátrico; (iv) instauração de incidente de insanidade mental; (v) paciente diagnosticado formalmente com transtorno mental; (vi) sentença absolutória imprópria reconhecendo a inimputabilidade do paciente, a quem se aplicou a medida de segurança de internação pelo prazo de um ano; (vii) falta de vaga em unidade estadual de referência para internação psiquiátrica; (viii) paciente mantido em ambiente prisional há mais de ano; (ix) tutela de urgência deferida no writ, para determinar que os Secretários Estaduais de Justiça e de Saúde transferissem o paciente para a Unidade II do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) do Hospital Adauto Botelho ou, em caso de indisponibilidade de vaga, providenciassem a internação em clínica particular, às custas do erário; (x) Secretários Estaduais pessoalmente intimados da decisão; (xi) aplicação de multa cominatória ante o reiterado descumprimento da decisão liminar; (xii) comando cumprido apenas depois de bloqueados valores nas contas bancárias dos Secretários de Estados.

3. Requerimentos: (i) transferência do paciente para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou estabelecimento equivalente, às custas do erário; (ii) em caráter subsidiário, substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões centrais consistem em (i) verificar a legalidade da manutenção de inimputável em unidade prisional comum, enquanto aguarda vaga em estabelecimento adequado para cumprir a medida de segurança de internação; (ii) analisar a legitimidade da imposição de multa cominatória aos Secretários de Estado em razão do descumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A manutenção de indivíduo reconhecidamente inimputável em unidade prisional comum, mesmo depois de imposta, em sentença transitada em julgado, a medida de segurança de internação, viola os direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III) e da saúde (CF, art. 196) e o princípio da individualização das penas (CF, art. 5o, inc. XLVI).

6. A falta de vaga em unidades psiquiátricas públicas de custódia não autoriza manter pessoa reconhecidamente inimputável em estabelecimento prisional sem capacidade para fornecer os cuidados médico-psiquiátricos necessários ao tratamento da enfermidade.

7. A dinâmica prisional, caracterizada por superlotação, precariedade das condições de higiene e saúde e ausência de acompanhamento psiquiátrico especializado, é incompatível com as finalidades preventiva, terapêutica e curativa das medidas de segurança.

8. A alegação genérica de falta de vaga em unidade psiquiátrica de custódia e tratamento, desacompanhada de cronograma concreto ou de providências alternativas para solucionar a situação emergencial, não justifica a perpetuação da ilegalidade, conforme Recomendação n. 35/2011 do Conselho Nacional de Justiça.

9. Inexistindo vaga em hospital psiquiátrico público, impõe-se a internação do inimputável em conflito com a lei em estabelecimento particular, às custas do erário.

10. A cominação de multa coercitiva pode ser direcionada pessoalmente aos agentes públicos responsáveis pelo cumprimento de determinações judiciais desde que, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LV), figurem como sujeitos da relação processual ou autoridades coatoras nas ações mandamentais.

11. Deve ser afastada a multa cominatória imposta a agente público que não detém atribuição legal ou meios coercitivos para promover o cumprimento de decisão judicial.

12. A postura de deliberada inércia do agente público que, pessoalmente intimado, deixa de cumprir a decisão judicial sem apresentar qualquer justificativa, rompe o pacto constitucional de harmonia entre os Poderes e autoriza a manutenção da astreinte.

13. O montante da multa deve ser fixado à luz do princípio da proporcionalidade, ponderando-se critérios como o período de inércia, a natureza do direito tutelado e os efeitos sobre a parte prejudicada.

IV. DISPOSITIVO

14. Ordem de habeas corpus concedida.

15. Multa cominatória desconstituída em relação ao Secretário de Estado de Justiça, com determinação de levantamento integral dos valores bloqueados em suas contas bancárias.

16. Multa cominatória mantida em relação ao Secretário de Estado de Saúde, com redução do valor e determinação de levantamento parcial dos ativos financeiros bloqueados.

17. Agravo interno prejudicado”
[2]
.

Entretanto, consoante expressamente sublinhado nas informações prestadas pela autoridade coatora,
“a defesa não requereu nos autos da ação penal a transferência do paciente para clínica especializada no tratamento de dependência química, ainda que na rede privada, às expensas do Estado, motivo pelo qual não houve deliberação acerca dessa matéria por parte deste Juízo”
.

Conforme bem destacou a perspicaz Procuradora de Justiça, Rosana Marra, em seu parecer, como a aludida pretensão não foi submetida à apreciação da autoridade apontada como coatora, não pode o Tribunal sobre ela deliberar diretamente, sob pena de se incorrer na malsinada e indesejada supressão de instância.

Assim, apesar de louvável o esforço demonstrado pela Defensora Pública Estadual, Gisele Chimatti Berna, e não obstante o paradigmático precedente deste Sodalício, não se mostra possível determinar a internação provisória do paciente,
FELIPE ANDRÉ TEODORO DOS SANTOS
, em clínica particular às expensas do Estado, sem que haja deliberação expressa por parte do juízo de primeira instância.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do presente
writ
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FELIPE ANDRÉ TEODORO DOS SANTOS
.

Determino, contudo, que a autoridade coatora empreenda
todos
os esforços necessários para providenciar a imediata transferência do paciente para o estabelecimento adequado e, em caso de impossibilidade, que seja analisada e concretamente justificada a possibilidade ou não de transferência para clínica especializada particular às expensas do Estado, conforme conclusão exarada no precedente acima colacionado.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1013810-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/6/2025, Publicado no DJE 17/6/2025.

[2]
TJMT, N.U 1028242-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 5/2/2026, Publicado no DJE 23/2/2026.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026